Tribunal: STJ
Processo: 0433776-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049847 - AM(2025/0433776-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANTONIO RAI DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado contra acórdão já transitado em julgado.
corpus
2. A Defesa sustenta o cabimento excepcional do
, mesmo após o trânsito
habeas corpus
em julgado, quando demonstrada flagrante ilegalidade, reiterando a tese de ilegalidade da
busca pessoal por ausência de fundadas razões e consequente nulidade absoluta das
provas obtidas e derivadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para impugnar condenação penal já transitada em julgado,
diante da regra de competência originária do Superior Tribunal de Justiça para revisões
criminais e ações rescisórias de seus julgados.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se haveria flagrante ilegalidade,
notadamente na busca pessoal realizada, a justificar a concessão da ordem de ofício, bem
como se o agravo regimental trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
impugna acórdão já acobertado pela coisa julgada e é manejado
habeas corpus
como substituto de revisão criminal, hipótese em que não se configura a competência
originária do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
I, "e", da Constituição
art. 105,
Federal, o que impede o conhecimento do
.
writ
Documento eletrônico VDA55185832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a9274424-48f6-4031-9512-e519202c86d6

6. O exame das alegações da Defesa, confrontadas com a fundamentação do acórdão
impugnado, não revela a existência de coação ilegal flagrante que autorize a concessão
da ordem, de ofício, na forma do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
7. O agravo regimental limita-se a repetir argumentos já expendidos na inicial, sem
apresentar fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, razão pela qual se impõe
a manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
impugnar condenação já transitada em julgado, quando ausente a competência originária
do Superior Tribunal de Justiça.
2. A concessão de
, de ofício, exige a demonstração de coação ilegal
habeas corpus
manifesta, não configurada no presente caso.
3. O agravo regimental deve trazer argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
sob pena de manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
861.867/SC,
2.9.2024, DJe 6.9.2024; STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j. 23.3.2023,
659.003/SP,
DJe 30.3.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55185832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a9274424-48f6-4031-9512-e519202c86d6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049847 - AM(2025/0433776-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANTONIO RAI DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado contra acórdão já transitado em julgado.
corpus
2. A Defesa sustenta o cabimento excepcional do
, mesmo após o trânsito
habeas corpus
em julgado, quando demonstrada flagrante ilegalidade, reiterando a tese de ilegalidade da
busca pessoal por ausência de fundadas razões e consequente nulidade absoluta das
provas obtidas e derivadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para impugnar condenação penal já transitada em julgado,
diante da regra de competência originária do Superior Tribunal de Justiça para revisões
criminais e ações rescisórias de seus julgados.
Documento eletrônico VDA54832821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: f17e5d55-24cf-4142-9575-2f56bfc91092

4. Outra questão em discussão consiste em saber se haveria flagrante ilegalidade,
notadamente na busca pessoal realizada, a justificar a concessão da ordem de ofício, bem
como se o agravo regimental trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
impugna acórdão já acobertado pela coisa julgada e é manejado
habeas corpus
como substituto de revisão criminal, hipótese em que não se configura a competência
originária do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
I, "e", da Constituição
art. 105,
Federal, o que impede o conhecimento do
.
writ
6. O exame das alegações da Defesa, confrontadas com a fundamentação do acórdão
impugnado, não revela a existência de coação ilegal flagrante que autorize a concessão
da ordem, de ofício, na forma do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
7. O agravo regimental limita-se a repetir argumentos já expendidos na inicial, sem
apresentar fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, razão pela qual se impõe
a manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
impugnar condenação já transitada em julgado, quando ausente a competência originária
do Superior Tribunal de Justiça.
2. A concessão de
, de ofício, exige a demonstração de coação ilegal
habeas corpus
manifesta, não configurada no presente caso.
3. O agravo regimental deve trazer argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
sob pena de manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
861.867/SC,
2.9.2024, DJe 6.9.2024; STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j. 23.3.2023,
659.003/SP,
DJe 30.3.2023.
Documento eletrônico VDA54832821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: f17e5d55-24cf-4142-9575-2f56bfc91092

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTÔNIO RAÍ DA SILVA
contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 101-103, na qual não conheci do presente
.
habeas corpus
Neste regimental, a Defesa sustenta o cabimento excepcional do habeas
, mesmo após o trânsito em julgado, quando demonstrada flagrante ilegalidade.
corpus
No mais, reitera os argumentos vertidos anteriormente, de ilegalidade da
busca pessoal realizada por ausência de fundadas razões, o que acarretaria nulidade
absoluta das provas obtidas e as delas derivadas.
Requer, assim, se não exercido o juízo de retratação, seja submetido o agravo
ao Colegiado para julgamento e provimento, nos moldes pugnados nas razões recursais.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece prosperar.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que o presente
se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo
habeas corpus
preceito constitucional da coisa julgada.
Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de
uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência
originária desta Corte.
Com efeito, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais
e as ações rescisórias de seus julgados".
Nessa linha:
"[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
DJe de
.
2/9/2024,
6/9/2024)

Documento eletrônico VDA54832821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: f17e5d55-24cf-4142-9575-2f56bfc91092

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste
regimental com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se
verifica a presença de qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de
ofício, nos termos do parágrafo 2o do ar tigo 654 do Código de Processo Penal.
Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no
decisum
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
659.003/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
23/3/2023,
30/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54832821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: f17e5d55-24cf-4142-9575-2f56bfc91092

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.049.847 / AM
Número Registro: 2025/0433776-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
06008952720238046400 6008952720238046400
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PACIENTE
: ANTONIO RAI DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO RAI DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Documento eletrônico VDA55149163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: 2d4e84b4-a06d-4b59-a3a7-b0864259af83

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: 2d4e84b4-a06d-4b59-a3a7-b0864259af83